Tribunal: STF
Processo: RHC 54308
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-09
Data de publicação: 1976-04-09

Ementa:
- Não é lícito ao Tribunal de Alçada rever os julgados do Tribunal de Justiça. Incompetência bem reconhecida, não se conhece de recurso do acórdão que a proclamou. Indefere-se entretanto, o habeas corpus, que se conhece originariamente contra o acórdão do Tribunal de Justiça, que condenou o paciente, de acordo com as provas e a lei.